Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, FURTO QUALIFICADO TENTADO, E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM UM MESMO CONTEXTO. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da reiteração na prática de crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a sua periculosidade real.
2. No caso dos autos, foram praticados, em tese, três crimes de roubo circunstanciado e um furto qualificado tentado durante as festividades de carnaval no Bloco Galinho da Madrugada, nos quais o paciente, em concurso com dois maiores e um adolescente, supostamente teria subtraído bens de três vítimas mediante o emprego de violência física quanto a duas delas, além de usar arma de fogo e uma faca para exercer a grave ameaça quanto a outra, vindo, ainda, a tentar furtar um cordão de uma quarta vítima, contexto que indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública.
3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração criminosa justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta passagem perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.